Tribunal: TJSP
Processo: 2150347-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150347-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é impetrante
DANIELA MORELLI DE SOUZA e Paciente ALDINEI JUNIOR DE OLIVEIRA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CUMULATIVA DOS FOROS
DISTRITAIS DE AMÉRICO BRASILIENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150347-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45.653
2
Habeas Corpus no 2150347-16.2020.8.26.0000
Comarca de Américo Brasiliense
Impetrante: bela Daniela Morelli de Souza
Paciente: Aldinei Junior de Oliveira
Voto no 45.653
1. Em favor de Aldinei Junior de Oliveira, a bela Daniela Morelli de Souza
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal,
postulando a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, em apertada síntese, que o paciente está preso desde 02.11.2019,
acusado de furto, sem culpa formada e sem que a instrução processual tenha se encerrado.
Informa que já houve dois adiamentos e, no momento, não foi sequer determinada a data
da audiência de instrução, debates e possível julgamento. Assim, o paciente permanece há
242 dias encarcerado, acarretando patente excesso de prazo na formação de culpa (fls.
01/05).
Indeferida a liminar pleiteada (fls. 07), prestou informações a d. autoridade
coatora Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Américo Brasiliense (fls. 10/12).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 15/23).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de novembro de 2019,
por volta das 02h34min, em um salão de beleza situado na Rua Bahia, no 141, Nossa
Senhora das Graças, nesta cidade de Américo Brasiliense, ALDINEI JUNIOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150347-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45.653
3
OLIVEIRA, qualificado as fls. 19, tentou subtrair para si, mediante rompimento de
obstáculo, 01 (um) botijão de gás, 05 (cinco) máquinas de cortar o cabelo e 01 (um)
secador de cabelo, pertencentes à Abelardo Silva Moreira, não se consumando o delito
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Conta, ainda, que, na mesma madrugada, na residência situada ao lado do referido
salão, ALDINEI JUNIOR DE OLIVEIRA, qualificado as fls. 19, tentou subtrair para si,
mediante escalada, 01 (um) tablet da marca Samsung, pertencente a Leandro de
Oliveira, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Conta, ainda, que, na mesma madrugada, na residência situada ao lado do referido
salão, ALDINEI JUNIOR DE OLIVEIRA, qualificado as fls. 19, tentou subtrair para si,
mediante escalada, 01 (um) tablet da marca Samsung, pertencente a Leandro de
Oliveira, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, na madrugada dos fatos, policiais militares receberam a notícia de
ocorrência de furto no salão de beleza da vítima Abelardo, e para lá se dirigiram.
Nesse local, os policiais encontraram, na calçada, 01 (um) botijão de gás e 01 (uma)
sacola preta, na qual estavam 05 (cinco) máquinas de cortar cabelo e 01 (um) secador
de cabelo. Perceberam que a porta do salão estava arrombada (fato confirmado pelo
laudo de fls.65/73) e, no interior do salão, não encontraram ninguém.
Todavia, os milicianos ouviram um barulho vindo do imóvel ao lado e rapidamente
para lá se dirigiram, momento em que surpreenderam o denunciado com um tablet na
mão, o qual pertencia à vítima Leandro, morador dessa casa.
Os policiais então constataram que, para entrar na casa da vítima Leandro, o
denunciado escalou o telhado do salão da primeira vítima, passando pelo corredor que
dá acesso à edícula da casa da segunda vítima, por onde o denunciado escalou o muro e
caiu no quintal da casa de Leandro, de onde teve acesso ao interior do imóvel e subtraiu
o tablet de Leandro, que estava na cozinha.
O denunciado foi preso em flagrante delito (fls. 07), sendo esta convertida em prisão
preventiva (fls. 39/42).
Os objetos que o denunciado já havia separado para a subtração foram apreendidos
e devolvidos para as vítimas (fls.11/12, 13, 14).
Como se vê, os furtos no salão de Abelardo e na residência de Leandro não se
consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, qual seja a pronta
atuação da polícia militar, que o deteve antes que ele fugisse do local com os bens das
vítimas.
A ordem não merece concessão, vez que não se constata o alegado excesso de
prazo.
Com efeito, em sede de excesso de prazo, o julgador deve formar seu livre
convencimento a partir das características próprias do caso em apreço, visando sempre o
princípio da razoabilidade.
In casu, além de não ter demonstrado o i. impetrante desídia ou abuso
provocados pelo juízo, a dilação não se encontra exagerada, havendo que se considerar que
o prazo previsto em lei para o término da instrução não é peremptório, podendo ser
dilatado por várias razões. Ademais, pequena extensão do prazo não só é admissível como
até corriqueira, diante dos percalços e pequenos atrasos que todo processo sofre, ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150347-16.2020.8.26.0000 -Voto no 45.653
4
se considerando a superveniência da pandemia de covid-19.
Ademais, a mera superação do prazo apontado pelo impetrante, em processo
de réu preso, não gera, automaticamente, constrangimento ilegal, pois a simples soma
aritmética dos prazos previstos na lei processual penal não constitui critério único e
absoluto de avaliação da coação alegada, sendo imprescindível a avaliação de outros
fatores como a situação excepcional em que a sociedade se encontra em decorrência da
pandemia etc. também devem ser considerados, para evitar o comprometimento da ordem
pública, em face da necessidade da prisão do paciente.
No mais, malgrado o crime tenha sido cometido sem violência ou grave
ameaça contra a pessoa, o paciente é reincidente, ostentando condenações por diferentes
delitos. Ora, voltar a delinquir, nessas circunstâncias, demonstra a ineficiência da
imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente
faz do crime um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade o paciente porá,
como efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a
custódia cautelar.
Destarte, ausente no writ demonstração cabal da ilegalidade suscitada e,
portanto, não comprovado o alegado constrangimento ilegal, de rigor a denegação da
ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip